Tribunal: TJSP
Processo: 1014046-35.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA- Autora que alega o não cumprimento da quitação de seu curso pela requerida, como inicialmente avençado – Obrigação condicionada ao preenchimento de determinadas condições disciplinares (Item II), prevista de forma clara e expressa no instrumento contratual firmado – Histórico escolar que apresentam médias abaixo da mínima exigida para obtenção do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA- Autora que alega o não cumprimento da quitação de seu curso pela requerida, como inicialmente avençado – Obrigação condicionada ao preenchimento de determinadas condições disciplinares (Item II), prevista de forma clara e expressa no instrumento contratual firmado – Histórico escolar que apresentam médias abaixo da mínima exigida para obtenção do financiamento, em mais de uma metéria – Não cumprimento do avençado para obtenção do benefício – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014046-35.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ENSINO SUPERIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014046-35.2018.8.26.0005 -Voto no 33266p
2
PROCESSO n° 1014046-35.2018.8.26.0005.0000
APELANTE : Edna Aparecida dos Santos (Justiça Gratuita)
APELADO: Sociedade Brasileira de Ensino Superior
COMARCA: São Miguel Paulista
VOTO N° 33266
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA- Autora que alega o não cumprimento da
quitação de seu curso pela requerida, como inicialmente avençado
Obrigação condicionada ao preenchimento de determinadas
condições disciplinares (Item II), prevista de forma clara e
expressa no instrumento contratual firmado Histórico escolar que
apresentam médias abaixo da mínima exigida para obtenção do
financiamento, em mais de uma metéria Não cumprimento do
avençado para obtenção do benefício Recurso não provido
Trata-se de um recurso de apelação, interposto contra a r. sentença de fls.529/538,
cuja julgou improcedente a “ação declaratória c.c obrigações de fazer, pedido de
tutela antecipada e reparação de danos”, tendo declarado, em suma, o não
cumprimento das condições estipuladas no contrato pela autora, para assim ter seu
financiamento estudantil arcado pela requerida.
Desse modo, insurge a autora, ora apelante, pleiteando, em suma, pela reforma da
r. sentença proferida. Afirma a apelante que é aceita a média 6 (seis) para diversos
alunos, tendo sido até assegurado, pela requerida, a possibilidade de ser reprovada em
até três matérias sem ter o seu financiamento afetado; que não foi apresentado o
efetivo histórico escolar, não possuindo os documentos apresentados o condão de
comprovar o descumprimento das condições como afirma a requerida, e, por fim ,que
a requerida se utilizou de estratégias ilegais para a captação de alunos, se pautando em
propagandas enganosas que posteriormente não foram honradas.
O apelado apresentou as suas contrarrazões de apelação, presentes nas fls.578/585
dos autos.
Recurso processado.
É o relatório, ao qual, para os devidos fins próprios, acrescenta-se o da r. sentença
recorrida de fls. 188/193.
À presente demanda visa, em síntese, atribuir a responsabilidade referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014046-35.2018.8.26.0005 -Voto no 33266p
3
pagamento de financiamento estudantil contratado pela autora, zelando esta pelo
descumprimento da requerida sobre as determinações realizadas contratualmente, se
negando a quitar o financiamento; enquanto a requerida alega o descumprimento, pela
autora, de clausulas avençadas, sendo condição imprescindível para obter o
financiamento.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais trazidas
pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor,
verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as
partes, na qual temos de um lado a autora-apelante como consumidora e, de outro, o
réu-apelado como fornecedor de serviços prestados mediante remuneração.
Diante da presunção legal de vulnerabilidade e da patente hipossuficiência do
consumidor no presente caso, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que, por sua vez, deve
se precaver e se munir de todos os dados, informações e documentos referentes à sua
prestação de serviço, por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não
pode ser repassado ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva.
Ademais, atrelado a aplicabilidade da legislação consumerista, o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, firma incumbir ao requerido à comprovação “quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, para
assim ter afastada a sua responsabilidade quanto ao financiamento estudantil (FIES).
Pois bem, superada as questões preliminares, necessário análise do mérito.
O instrumento contratual vinculativo, anexado aos autos, prevê a assunção de
obrigação pela requerida mediante certas condições, segundo as quais somente quitaria
o contrato de financiamento FIES se a requerente cumprisse com todas as disposições
negociais contidas nas “Condições negociais a ser respeitado pelo (a)
COMPROMITENTE GARANTIDO” (fls.33/35), sendo elas :
a)Manter a frequência para cada disciplina o mínimo
percentual de 80% (oitenta por cento);
b) Ser aprovado em todas as disciplinas do curso em seus
respectivos períodos;
c) Atingir a média em cada disciplina nota mínima 7,0
(sete)
d)Ter boa conduta e respeitabilidade com os dirigentes,
professores, funcionários e colegas, bem como as normas e
regimentos da instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014046-35.2018.8.26.0005 -Voto no 33266p
4
O contrato dispôs também expressamente que em caso de descumprimento de
quaisquer obrigações descritas no instrumento, a requerida estaria desobrigada de
garantir o pagamento do contrato de FIES assinado pelo requerente (cláusula VII,
presente na fl.156).
Instada ao cumprimento da obrigação na esfera administrativa, a requerida se
negou à quitação valendo-se da previsão expressa no item II, letra c, referente a média
mínima a ser atingida como condição indispensável para obter seu financiamento.
Ocorre que, de visto, o histórico escolar da requerente, presentes nas fls.161/162
dos autos, apresenta mais de uma nota abaixo da previsão contratual, como 5,5 (cinco
e meia) em “Conteúdo e Metodologia do Ensino em Língua Portuguesa” e ”Pedagogia
da Educação Infantil”. Dessa forma, não se pode sustentar que a requerente cumpriu
com as condições estipuladas, requisito este presente de forma clara nas disposições
contratuais.
Ademais, o mesmo ocorreu em outras matérias cursadas pela requerente,
conforme prova documental de fls. 161/162.
Destarte, considerando que a obrigação da requerida era uma obrigação
condicionada, e que cabia a requerente comprovar ter cumprido com todas as
obrigações assumidas para a obtenção do benefício de quitação de seu financiamento
estudantil; incide, no caso, o princípio da exceção do contrato não cumprido a impedir
o acolhimento do pedido de obrigação de fazer contido na inicial ( Código Civil, artigo
476 ).
Sendo assim, é caso de se manter a r. sentença recorrida , data vênia, julgando
improcedente o pedido de obrigação deduzido na petição inicial, dado que a requerente
não faz prova de ter dado cumprimento às exigências, referentes a media, previstas
contratualmente, além de ter sido apresentado, pelo requerido, comprovação de tal fato
com a apresentação do histórico escolar.
Nesse sentido:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR.
PROGRAMA "UNIESP PAGA". Aluna matriculada em
curso superior, financiado pelo programa FIES. Pretensão
de custeio do financiamento estudantil pela instituição de
ensino, conforme propaganda veiculada. Ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos para usufruto
do benefício de quitação do FIES pela instituição de ensino.
Trabalho voluntário e excelência acadêmica não comprovados. Precedentes. Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014046-35.2018.8.26.0005 -Voto no 33266p
5
RECURSO DE APELAÇÃO DA CORRÉ UNIESP
PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1014651-33.2018.8.26.0602;
Relator
(a):
Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES)
-
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SE COMPROMETEU
AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, MEDIANTE O
ATENDIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS
ALUNA QUE DESCUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO -
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
COMPROVAÇÃO DE
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO. In casu, restou devidamente
comprovado que a parte autora não cumpriu fielmente as
exigências para que o estabelecimento de ensino se
comprometesse com o pagamento da amortização do FIES,
deixando de cumprir o requisito de excelência no
rendimento escolar, entre outros.
Assim, não trazendo a requerente fundamentos suficientes
a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a
manutenção integral da sentença.”
(TJ/SP
31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1012195-52.2018.8.26.0007, Relator: Des. Paulo Ayrosa,
Data de Julgamento: 09/08/2019)
Em relação à configuração de danos morais, impugnado pela requerente, tal não
deve prospera. Neste sentido, ausente qualquer ilicitude da conduta da instituição de
ensino requerida, não há que se falar em indenização por danos morais, como ora
pleiteado.
Assim, de todo visto, a improcedência da ação é medida de rigor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso
de apelação, devendo a parte a requerente arcar com as custas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014046-35.2018.8.26.0005 -Voto no 33266p
6
advocatícios, sendo este mantido em 20% do valor da causa, observada a gratuidade
processual que possui a autora.

Roberto Mac Cracken
Relator